Tribunal: STF
Processo: RE 1357335
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO PROLATADA EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADOS EM EXCESSO. ACOLHIMENTO PARCIAL NA SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE. CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS ÔNUS EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE DECORRE DA LEI, INDEPENDENTEMENTE DE INDICAÇÃO DA DECISÃO CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM 10% SOBRE O VALOR DO EXCESSO QUE ATENDE AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. DISCUSSÃO ACERCA DO ALCANCE DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DA LEI Nº 11.960/09. QUESTÃO, CUJA REPERCUSSÃO GERAL JÁ FOI RECONHECIDA PELO STF, AINDA PENDENTE DE DISCUSSÃO NAQUELE TRIBUNAL SUPERIOR. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS” (pág. 2 do documento eletrônico 6).



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram desprovidos (doc. eletrônico 8).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se ofensa aos arts. 97; e 102, § 2°, da mesma Carta, bem como violação da Súmula Vinculante 10/STF.



    Antes da remessa dos autos a esta Corte, a Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com base no julgamento do RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil/2015. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO PROLATADO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO, NOS AUTOS DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. DISCUSSÃO ACERCA DO ALCANCE DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DA LEI Nº 11.960/09 SUBMETIDA PELO RIOPREVIDÊNCIA EM SEDE DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO PROLATADO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO QUE DETERMINA A INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DA DECISÃO PROLATADA PELO STF NAS ADIS 4.357/DF E 4.425/DF, NA QUAL HOUVE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DA LEI Nº 11.960/09. ADEQUAÇÃO DO JULGADO À TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA Nº 810 DO STF, QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL COM EFEITOS EX TUNC, QUE IMPLICARIA REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. CONFIRMAÇÃO DO JULGADO” (pág. 67 do documento eletrônico 13).



    Assim, como o órgão julgador se recusou a retratar-se, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal.



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que a pretensão recursal não merece acolhida. 



    Quanto ao pedido de aplicação do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, verifica-se que a controvérsia em exame está em consonância com o que foi decidido nos autos do RE 870.947-RG/SE, Tema 810 da sistemática da Repercussão Geral, de relatoria do Ministro Luiz Fux. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses: 



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; 



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” 



    Esse entendimento foi confirmado no julgamento de embargos de declaração, ocasião em que esta Corte rejeitou o pedido de modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida.



    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG/SE, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, cito o seguinte precedente: 



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1ºF da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE 1.162.628- AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    No mesmo sentido:



    “[...]



    11. Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009). 



    Ao estabelecer a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810. 



    12. Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (RE 1.197.964-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia – grifos no original).



    Desse modo, conquanto esta Corte tenha considerado inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009, o que, em tese, demandaria a reforma do acórdão recorrido – que determinou a aplicação da Lei 11.960 até 23.3.2015 –, verifica-se que o Tribunal de origem, quando da reanálise do julgado, deixou de promover a adequação do acórdão recorrido ao Tema 810 da sistemática da Repercussão Geral ao argumento de que, se assim o fizesse, estaria a efetuar reformatio in pejus em relação à Fazenda Pública. Eis a decisão do Órgão julgador: 



    “[...]



    Isso porque, apesar não estar inteiramente de acordo com as teses firmadas pelos Tribunais Superiores nos temas nº 905 do Superior Tribunal de Justiça e 810 do Supremo Tribunal Federal, a sua adequação à decisão final do Supremo Tribunal Federal sobre a questão implicaria reformatio in pejus. 



    Com efeito, a pretensão do RIOPREVIDÊNCIA, por ocasião da interposição dos Recursos Especial e Extraordinário que provocaram o presente reexame, era de assegurar a aplicação integral das disposições do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, ao caso dos autos, sob o fundamento de que, em se tratando de débito ainda não inscrito em precatório, não estaria abrangido pela decisão de declaração de inconstitucionalidade prolatada pelo Supremo Tribunal Federal nas Adis nº 4.357/DF e 4.425/DF. 



    Nas referidas Ações Diretas, houve modulação de efeitos do julgado, a fim de assegurar segurança jurídica aos precatórios já expedidos na data da declaração, mas, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, que deu origem ao Tema nº 810 do Supremo Tribunal Federal, a declaração de inconstitucionalidade se deu de forma irrestrita, com efeitos ex tunc.



    Como o acordão exarado por este Órgão Julgador em sede de agravo interno (indexador 000109) adotou o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das citadas Ações Diretas, que é mais favorável ao devedor, deve ser integralmente confirmado nessa oportunidade” (págs. 71-72 do doc. eletrônico 13) 



    Sendo essas as razões de decidir do Juízo a quo, especialmente no que tange à impossibilidade da reformatio in pejus, observa-se que esse entendimento não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. LEI Nº 11.334/92. IPTU. ISENÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE TRATAR-SE DE ‘MASCARADA’ PROGRESSIVIDADE TRIBUTÁRIA. PROVIMENTO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Progressividade do tributo e isenção. Institutos distintos. O primeiro constitui sanção imposta pelo inadequado aproveitamento da propriedade, nos termos em que dispuser a lei federal; o segundo diz respeito à observância à capacidade contributiva do contribuinte.



    2. Lei Municipal nº 11.334/92. IPTU. Fixação de alíquota única para a sua cobrança e concessão de isenções diferenciadas, nos termos e condições previstos na norma. Não resignação apenas contra o sistema de isenções. Eventual conhecimento do recurso. Consequência: provimento in pejus. Recurso extraordinário não conhecido” (RE 238.671/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma). 



    Destaco, por oportuno, o que assentou, na ocasião acima referida, o Ministro Maurício Corrêa, relator do RE 238.671/SP, in verbis: 



    “Como se depreende, o pedido explícito de declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal em apreço desperta questão processual relevante, que inviabiliza o conhecimento do extraordinário. 



    Na verdade, se o recurso for provido, e declarado inconstitucional do art. 2º da Lei nº 11.334/1992, todos os contribuintes, inclusive a recorrente, estarão obrigados a pagar o IPTU ‘cálculo à razão de 0.6% (zero vírgula seis por cento) sobre o valor venal do imóvel`, conforme dispões o artigo 1º do mesmo diploma legal, pois a decisão trará como consequência a exclusão dos descontos e isenções concedidas pelo legislador ordinário. A recorrente, em virtude do provimento do seu recurso, pagará valor mais elevado do que lhe vinha sendo exigido. 



    Conclui-se, por isso, que o recurso, se provido, fatalmente produzirá verdadeira reformatio in pejus, o que evidencia ausência da parte em recorrer, já que o provimento do extraordinário a colocará numa situação mais desfavorável que a decretada pelo acórdão recorrido. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Deixo de majorar os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, considerada a sucumbência recíproca. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator